Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709447-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCILEIDE ALVES FEITOSA REU: WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARCILEIDE ALVES FEITOSA em desfavor de WYNDHAM BRAZIL HOTELARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. por intermédio da qual formula pedido de procedência com a rescisão da r. sentença e a prolação de novo julgamento (ID 24534583). Infere-se da petição inicial a ausência dos fundamentos de rescisão do julgado, não tendo a autora se atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), que traz o rol das hipóteses nas quais o legislador autoriza o afastamento da coisa julgada, uma das balizas da segurança jurídica, sendo manifestação do princípio do estado democrático de direito. Ademais, a requerente não apresentou o comprovante do recolhimento das custas processuais, tampouco o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o inciso II do artigo 968 do CPC. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, sanar as falhas ora apontadas, sob pena de indeferimento da petição inicial. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador